Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-40.2023.8.11.9005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001365-40.2023.8.11.9005

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[TRANSPORTE AÉREO]

RELATOR:
DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIA]

PARTE(S):
[LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (IMPETRANTE), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DENEGOU A SEGURANÇA, EM HARMONIA COM O PARECER. O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA DECLAROU IMPEDIMENTO/SUSPEITO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CANCELAMENTO DE VOO. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO E PROVIDO. AURGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS REUNIDAS DE CÂMARAS CÍVEIS de DE DIREITO PRIVADO. ILEGALIDADE DA DECISÃO. NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SEGURANÇA DENEGADA. Compete às Turmas de Câmaras Cíveis de Direito Privado apreciar mandado de segurança contra decisão da turma recursal.

A
Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança coletivo e individual, em seu art. 5º, II, dispõe que
“não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”
, no mesmo sentido é o teor do Enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, expressamente
veda
o cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial quando ela for passível de impugnação pela via recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, contra ato supostamente ilegal, praticado pelo Juiz Relator Sebastião de Arruda Almeida - Primeira Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais de Mato Grosso, na ação n. 1001365-40.2023.8.11.9005, que indeferiu a apreciação de arguição de nulidade da citação.

A impetrante narra que nos autos n. 1000280- 86.2023.8.11.0091, o Juízo singular acolheu parcialmente a pretensão da parte autora, condenando a impetrante ao pagamento da quantia de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo. Diz que após a prolação de sentença, a parte adversa interpôs recurso, sendo majorada a condenação para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega que apesar da determinação para que a secretaria promovesse a citação da impetrante, não foi expedido mandado de citação, o que acarretou na decretação da sua revelia.

Informa ter peticionado nos autos e requerido a análise da nulidade da citação, porém o Juízo decidiu que eventual nulidade processual em relação de deficiência na citação deve ser discutida por meios próprios, motivo pelo qual impetrou a ação mandamental.

Aduz que nos termos da súmula nº 376 do STJ é competente a Turma Recursal para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Juizado Especial.

Sustenta que a nulidade da citação é matéria de ordem pública, podendo ser arguida e examinada a qualquer momento no curso da demanda.

Alega que após a determinação da secretaria, para que fosse promovida a sua citação nos autos citados, não houve qualquer movimentação que comprove a realização da citação nos autos.

Ao final, requer a concessão de liminar e, no mérito, a concessão da segurança pleiteada (Id. nº 190639161).

Intimada a impetrante para se manifestar sobre o cabimento do mandado de segurança, manteve-se inerte. (id. 199807154)

O impetrado prestou informações. (id. 204457682)

O parecer do Ministério Público é pela denegação da segurança. (id. 20554677)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONCALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA:

Senhora Presidente,

Fiz parte da 1ª Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais, que julgou o processo do presente manando de segurança, que se deu no ano de 2023.

Me declaro impedido para o julgamento desde processo.

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (PRESIDENTE):

Neste caso, o Des. Sebastião de Arruda Almeida, está afastado do julgamento, e a Desa. Marilsen Andrade completará o
quórum.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, contra ato supostamente ilegal, praticado pelo Juiz Relator Sebastião de Arruda Almeida - Primeira Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais de Mato Grosso, nos autos da ação n. 1001365-40.2023.8.11.9005, que indeferiu a apreciação de arguição de nulidade da citação.

Inicialmente, em relação a competência para analisar decisão proferida pelas Turmas Recursais, já está pacificado o entendimento de que cabe às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO FIXADA EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA APRECIADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER TERATOLÓGICO DA DECISÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DO MANDAMUS – INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“Compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar os Mandados de Segurança em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como dos relatores de suas Câmaras Isoladas. (RITJMT, art. 17, I, i, alterado pela E.R. n. 046/2020)” (N.U 1014010-83.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 16/12/2022).

Existindo no ordenamento jurídico pátrio meio recursal próprio para o ataque à decisão judicial, mostra-se inviável a impetração de mandado de segurança, utilizado como evidente sucedâneo recursal, máxime no presente caso, em que ausente a teratologia ou a ilegalidade do ato reputado coator. Inteligência do art. 5º, II, da Lei nº. 12.016/09 e do verbete nº. 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal.” (N.U 1018853-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Sendo assim, não há que se falar em incompetência desta Turma Reunida de Câmaras Cíveis de Direito Privado para analisar o presente mandado de segurança.

Quanto ao mérito do mandado de segurança, em que a impetrante aponta como ato coator a não apreciação do pedido de nulidade da sua citação.

Para melhor elucidar, necessário fazer um breve retrospecto do ocorrido nos autos da ação, transcrevendo-se as informações prestadas pelo impetrado.

“Trata-se de recurso inominado interposto por João Rogério de Souza em face da decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, até a data da sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

Dessa sentença recorreu o reclamante, objetivando a majoração dos danos morais.

O aludido recurso foi a julgamento em plenário virtual, realizado de 25 a 28 de setembro de 2023, pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Em tal oportunidade, por unanimidade, foi conhecido do recurso e dado-lhe provimento para majorar o valor condenatório, a título de danos morais, para a quantia de R$ 10.000.00 (dez mil reais), mantendo-se no mais a sentença fustigada.

No dia 24/10/2023, a empresa recorrida/reclamada peticionou nos autos, chamando o feito à ordem, alegando cerceamento de defesa – matéria de ordem pública, em razão da ausência de citação válida.

Em 25/10/2023, pelo então MM. Juiz Relator Sebastião de Arruda Almeida, foi prolatada decisão nos seguintes termos:

“(...) Vistos, etc.

Após detido exame do petitório de ID nº 187810150, indefiro a pretensão ali almejada, eis que, eventual nulidade processual em razão de deficiência na citação deve ser discutida por meios próprios, não podendo a arguição ser feita por meio de simples petição, como substitutiva do remédio processual adequado.

Devolvam-se os autos à Comarca de origem.

Tomem-se as demais providências de estilo.”

Como se vê, a impetrante aponta como ato ilegal a decisão que indeferiu o pedido de análise de nulidade da citação.

Todavia, a Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança coletivo e individual, em seu art. 5º, II, dispõe que
“não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”
, no mesmo sentido é o teor do Enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que expressamente veda o cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial quando ela for passível de impugnação pela via recursal.

A impetrante tinha os meios processuais adequados para se opor contra a decisão, no entanto não o fez, e impetrou o presente mandado de segurança.

Sendo assim, não há qualquer ilegalidade na decisão objeto do mandado de segurança que indeferiu o pedido de apreciação da suposta nulidade de citação, após o julgamento do recurso perante a Turma Recursal, uma vez que tinha recurso para atacar a decisão.

Ademais, consta ainda das informações prestadas pelo Juízo, que
a empresa reclamada foi citada da referida ação no dia 16/03/2023, por meio eletrônico, e que a impetrante está na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1º do Provimento n. 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente, de forma eletrônica.

Dessa forma, a decisão objeto da ação mandamental não é teratológica, e não bastasse isso, a impetrante não demonstrou os requisitos necessários à concessão da segurança, isto é, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Nesse sentido:

“(...)a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora"
(STJ, AgInt no MS 23.896/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/06/2018).

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024